Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730668-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE JOSE TAVERNARD LIMA, CARLOS CESAR RICKEN VANDERLINDE, DANIEL RORIZ DOS SANTOS, ELIANA ALMEIDA MACHADO, GUILHERME PAVIE RIBEIRO, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, LEILA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS, MARIA TERESA AVILA DE BESSA, OSWALDO DE SOUZA E SILVA FILHO, RONALDO GOMES BIANCHINI, TATIANE VIANA DE SOUZA ELOY, VALQUIRIA DUTRA ROCHA, VICENTE RAIMUNDO MEDEIROS JUNIOR, VIVIAN ALVES CHAGAS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o ingresso da União no feito, com fulcro no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DOS IMPETRANTES para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos argumentos apresentados pela União na petição de ID 40454075. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator